Tribunal: TJMT
Processo: 1003224-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003224-43.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), MARCOS DURCI MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 032.799.531-97 (PACIENTE), JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DE JUARA-MT (IMPETRADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DURCI - CPF: 063.327.961-70 (TERCEIRO INTERESSADO), A. N. E. M. - CPF: 703.714.211-52 (VÍTIMA), Roberto Luiz de Oliveira (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO QUE DEMONSTRA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – NECESSIDADE DA MEDIDA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA HISTÓRICO CRIMINAL – APARENTE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE ACENTUADA PERICULOSIDADE – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de fundamentação idônea para a conversão da prisão em flagrante em preventiva quando a decisão se reporta a elementos dos autos para demonstrar o cabimento e a imprescindibilidade da custódia cautelar, notadamente como garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas em apuração, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas encontradas com o agente, além do risco de reiteração delitiva, validamente inferido a partir do histórico criminal do paciente, sem perder de vista seu aparente envolvimento com organização criminosa de acentuada periculosidade.

Eventuais predicados pessoais favoráveis não se prestam a infirmar a segregação provisória, tampouco a justificar a substituição da
ultima ratio
por medidas cautelares mais brandas, quando caracterizado o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Marcos Durci Martins de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Juara/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, suspeito da prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, capitulados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em síntese, o impetrante alega que o impetrado não se valeu de fundamentos idôneos para proferir a decisão de conversão do título prisional.

Outrossim, argumenta que o paciente não ostenta antecedentes criminais, possui residência fixa e exerce atividade remunerada lícita.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas (Id. n. 158677165).

Junta documentos (Id. n. 158677166).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 158816184).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 159160757).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 159648673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 14 de fevereiro último, nas condições e circunstâncias assim descritas nos termos de depoimentos dos investigadores de polícia Francisco Pereira Milhomem dos Santos, Milton Lacerda da Silva Campos e Ney da Costa Leite:

“
Que na qualidade de Investigador de Polícia e por ter se encontrado escalado para o serviço diz que juntamente com alguns colegas, há alguns dias vinha monitorando o maior imputável
Marcos Durci Martins de Oliveira
, tendo em vista que recebeu informações de fonte com bastante credibilidade, que após ter saído da cadeia pública há aproximadamente sessenta dias, onde esteve recolhido por cerca de um ano e meio, teria passado a traficar drogas ilícitas nesta cidade. Que até ontem, 13/02/2023,
Marcos
se encontrava residindo com o irmão dele, Anderson Durci, e a companheira conjugal de fato dele, Amanda Natiely Euzébio Mortari, em uma casa anexa a um bar desativado, localizada na rua Amazonas, esquina com rua das Orquídeas, bairro Portal das Flores, nesta cidade, contudo, ontem observaram que eles fizeram uma mudança para a casa da mãe de Amanda, localizada na Av. Ayrton Senna, no 1643, nesta cidade. Que no início da manhã de hoje, 14/02/203, durante certa vigilância que encetaram, diz terem observado o momento em que o depois identificado como sendo Daniel Nascimento Moura esteve na casa de
Marcos
por pouco tempo e de lá saiu com ele e imaginando que eles pudessem estar na posse de drogas ilícitas ou arma de fogo, de acordo com informação recebida, diz os terem abordado em via pública e em procedimento de busca diz ter localizado e arrecadado um invólucro plástico contendo maconha que estava no bolso da bermuda que Daniel trajava. Que ao ser instado, apesar de não ter afirmado, Daniel não negou que teria comprado a droga de
Marcos
e ante a fundada suspeita diz então terem estado na casa deste e depois de terem sido autorizados pela moradora Arnalda da Cunha Euzébio a nela entrar, sob a indicação da adolescente Amanda, diz terem localizado e arrecadado uma bolsa feminina no interior da qual haviam drogas ilícitas a base de cocaína e maconha e duas balanças eletrônicas comumente utilizadas por traficantes de drogas para pesar as porções das drogas que fracionam e vendem. Que ouviu Amanda dizer que a cerca de quinze dias
Marcos
recebeu uma significativa quantidade de drogas que foi lançada por sobre o muro da casa dele por uma pessoa que ela não sabia dizer quem seria e que a partir de então, juntamente com o irmão dele, Anderson Durci, passaram a revendê-las fracionadamente nesta cidade e que as porções que hoje foram localizadas no interior do quarto que Amanda utilizava com
Marcos
era tudo que havia sobrado da totalidade recebida. Que apesar de ter procurado diz não terem encontrado arma de fogo que supostamente
Marcos
teria estado na posse. Que na posse de
Marcos
e de Anderson localizou e arrecadou dois telefones celulares sendo um da marca Xiaomi Cor Azul e um Samsung, modelo S20 de cor branco. Que em decorrência da função pública que exerce diz ter conhecimento que
Marcos
é integrante da organização criminosa comando vermelho e que inclusive é um dos disciplinas, ou seja, criminoso incumbido de aplicar castigos, torturas e morte à pessoas que se atrevem a descumprir regras e desafiar os ditames da citada orcrim
” (Id. n. 158677166, pp. 24-25, 27-28 e 30-31;
sic
).

Interrogado pela autoridade policial, o paciente optou por permanecer em silêncio (Id. n. 158677166, pp. 43-45).

Em seguida, o paciente foi submetido a audiência de custódia, ocasião em o impetrado, acolhendo a manifestação do
parquet
, converteu a sua prisão em flagrante em preventiva, consignando, de relevante para a análise da pretensão veiculada neste
writ
, o seguinte:

“
Iniciando pelas hipóteses de admissibilidade, constato que o crime imputado aos custodiados possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos. Logo, admissível a custódia cautelar com base no inciso I do art. 313 do CPP.

Já no que diz respeito aos pressupostos, observo que há prova da materialidade do delito, consubstanciada no Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão e Laudo de Constatação Preliminar em Drogas.

Igualmente há indícios suficientes de autoria no tocante ao custodiado
Marcos Durci
, extraídos dos depoimentos dos policiais civis que participaram da ocorrência, além da adolescente Amanda Natiely Euzebio.

(...)

No caso em tela, no tocante ao custodiado
Marcos Durci
restou demonstrada a gravidade em concreto da conduta, pela quantidade considerável e diversidade de entorpecente apreendida, conforme Termo de Apreensão:

‘1. 76 (setenta e seis) grama(s) 1(um) centigrama(s) de Cocaína

2. 18(dezoito) grama(s) de Maconha

(...)

6. 02(dois) unidade(s) Balança Eletrônica de Precisão’

De mais a mais, de acordo com o depoimento dos policiais que participaram das diligências, o custodiado Marcos Durci é integrante da organização criminosa denominada comando vermelho, inclusive possui a função de ‘disciplina’. Além disso, possui histórico criminal negativo. Está sendo acusado do crime de tortura, estava preso preventivamente por este motivo, sendo solto no final o ano passado, isto é, há menos de dois meses, e já foi preso novamente. Tem ainda uma condenação por crime de receptação, além de outras anotações criminais anteriores.

Nesse cenário, entendo que a gravidade em concreto da conduta, em razão do modus operandi, aliado à condição de integrante de organização criminosa de alta periculosidade e o histórico criminal negativo, são suficientes para caracterizar o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
Marcos Durci
, pois demonstra abalo efetivo à ordem pública.

Logo, entendo que determinar a soltura – ainda que com a imposição de medidas cautelares, neste momento, causaria desconforto e temor social, além da considerável probabilidade da prática de novos delitos.

Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
” (Id. n. 158677166, pp. 86-87;
sic
).

Como se vê, não se trata de decisão genérica, lastreada em meras ilações ou na gravidade abstrata dos tipos penais, mas em dados inteiramente extraídos do caso específico em discussão, notadamente a gravidade concreta da conduta – revelada pela quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas –, pelo risco de reiteração delitiva – inferido do histórico criminal do paciente – e da circunstância de
Marcos
ter sido apontado, pelos policiais que participaram das apurações, como integrante da perigosa organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”, e não um mero “soldado raso”, mas um dos assim chamados “disciplinas” da facção, responsáveis pela aplicação de severas punições físicas a dissidentes e desafetos do grupo, tanto assim que, como bem observado pelo magistrado, o paciente estava em liberdade há menos de dois meses, pois antes disso se encontrava preso preventivamente em razão da suposta prática do crime de tortura.

Todos esses fatores evidenciam a imprescindibilidade da custódia como garantia da ordem pública, daí por que não há falar em ausência de fundamentação idônea para a imposição da
ultima ratio
.

Além disso, este Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis – de duvidosa caracterização na espécie, diga-se de passagem – não se prestam a infirmar a necessidade da prisão preventiva quando demonstrado o
periculum libertatis
, consoante o enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023